Tribunal: CARF
Processo: 10140.720439/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720439/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.930 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ASTRID ZGODA BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NATUREZA
INQUISITÓRIA
E
INVESTIGATIVA. FASE NÃO LITIGIOSA. FORMALIZAÇÃO DA
EXIGÊNCIA FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
FASE LITIGIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O procedimento fiscal corresponde a uma fase pré-litigiosa, cuja natureza é
inquisitória e investigativa. Cientificado da formalização da exigência fiscal, o
sujeito passivo passa a ter direito na fase litigiosa ao contraditório e à ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do processo
administrativo tributário.
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do acórdão de primeira instância quando o ato
administrativo manifestou-se de forma explícita sobre as questões principais
para o deslinde do feito, cuja fundamentação é hábil para justificar
racionalmente as conclusões da decisão de piso.
IMÓVEL RURAL. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL.
COPROPRIETÁRIO.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. PARTILHA DE BENS.
O imóvel rural adquirido, por título oneroso, na constância do casamento em
regime de comunhão parcial é um bem comum do casal, pertencente a ambos
os cônjuges. O coproprietário do imóvel rural é responsável solidário por
interesse comum, não havendo ordem de preferência entre eles. Enquanto
contribuintes estão obrigados pela totalidade dos créditos tributários relativo ao
imóvel. Na separação judicial com partilha de bens, quando o imóvel é
destinado na sua totalidade à meação de um dos cônjuges, opera-se a extinção
da copropriedade entre o casal, passando o bem a integrar o patrimônio
individual.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720439/2009-58
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720439/2009-58

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-
007.929, de 3 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10140.720438/2009-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão, cujo dispositivo considerou
improcedente a impugnação, mantendo a exigência do crédito tributário lançado.
Foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício - Exercício: 2005 - decorrente do
procedimento de revisão da declaração do imóvel.
Regularmente intimado pela fiscalização, o contribuinte deixou de comprovar o
Valor da Terra Nua (VTN), por meio da apresentação de laudo de avaliação, em conformidade
com a NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Em consequência, o agente fiscal arbitrou o VTN do imóvel rural, com base nos
dados extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação, a pessoa física impugnou a exigência fiscal.
Intimada por via postal da decisão do colegiado de primeira instância, a recorrente
apresentou recurso voluntário, no qual alega fundamentos de fato e de direito
É o relatório.

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720439/2009-58

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminar
Alega a recorrente o cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que a autoridade
responsável pelo lançamento fiscal esquivou-se de fundamentar a constituição do
crédito tributário em seu nome, em detrimento da lavratura contra o ex-marido, Osni
Prates Pacheco, que é o legítimo devedor do tributo.
Prossegue dizendo que o órgão julgador de primeira instância negou prestação
jurisdicional, ao deixar de emitir avaliação explícita sobre as questões fundamentais do
processo administrativo.
Pois bem. O procedimento fiscal é uma fase meramente investigativa e inquisitória, que
ocorre anteriormente à lavratura do auto de infração. Nele se colhem elementos e se
analisam documentos e informações para reunir as provas imprescindíveis para motivar
o lançamento do crédito tributário ou a aplicação de penalidade. Trata-se de uma etapa
pré-litigiosa, preparatória para a constituição do crédito tributário, em que não há
litigante nem acusado, tão somente investigado.
Apenas posteriormente aparece o conflito de interesses, que se caracteriza pela
resistência do contribuinte à pretensão da Fazenda Pública. É com a impugnação que se
tem início à situação conflituosa. Em outras palavras, presente o caráter litigioso,
estabelece-se o processo administrativo em sentido estrito.
Na fase procedimental, a autoridade fazendária não está obrigada a disponibilizar a
íntegra do material colhido acerca das investigações em curso, tampouco precisa
oferecer ampla oportunidade para manifestação e apresentação de justificativas sobre os
fatos investigados, ou mesmo realizar as diligências requeridas pelo fiscalizado.
Após o lançamento, mediante a ciência da exigência fiscal, o sujeito passivo tem direito,
propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos estabelecidos no processo
administrativo tributário. O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido pelo
inciso LV do art. 5o da Carta da República de 1988 apenas aos litigantes em processo
administrativo e judicial, bem como aos acusados em geral.
A declaração de ITR do exercício de 2004 (DITR/2004), recepcionada em 29/11/2005,
foi entregue em nome de Osni Prates Pacheco, ex-cônjuge da recorrente (fls. 12/15).
Após intimação da fiscalização, o contribuinte declarou que as obrigações tributárias
deveriam ser imputadas ao seu ex-cônjuge, Astrid Zgoda, tendo em vista a partilha de
bens em ação de separação (fls. 07/10 e 16/17).
Com base na resposta, a autoridade tributária intimou a recorrente para apresentar a
documentação do imóvel rural, oportunidade que poderia esclarecer os fatos. Por
escrito, manifestou-se no dia 19/12/2008, quando alegou ser parte ilegítima para figurar
na relação tributária, razão pela qual o feito deveria ser direcionado ao arrendatário do
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720439/2009-58

imóvel rural ou, alternativamente, ao ex-cônjuge responsável pelo imóvel até o ano de
2006 (fls. 26/29).
Não é correto dizer que a fiscalização ignorou os esclarecimentos e os documentos
apresentados em resposta à intimação. Na verdade, o agente lançador considerou que as
razões expostas não afastavam a condição de efetiva proprietária do imóvel rural. Eis o
trecho da notificação de lançamento (fls. 03);
(...)
Complemento da Descrição dos Fatos:
Glosa dos valores constantes da declaração do contribuinte, uma vez que não
foram apresentados os documentos/esclarecimentos solicitados através do Termo
de Intimação Fiscal n° 01401/00006/2008. A contribuinte informou, conforme
correspondência de 15/12/2008, não ser a efetiva proprietária do imóvel, fato não
constatado pela fiscalização.
(...)
Por sua vez, ao contrário do que afirma o recurso voluntário, o acórdão de primeira
instância examinou detalhadamente a documentação carreada ao processo
administrativo, cuja fundamentação é hábil para justificar racionalmente as conclusões
da decisão de piso. A motivação é explícita, clara e congruente.
Para melhor avaliação do ato administrativo, copio a síntese do voto proferido no
acórdão recorrido (fls. 244):
(...)
39. Resumindo: o lançamento não poderia ser efetuado em nome do arrendatário
pelo fato de não ser ele o contribuinte e nem o responsável pelo crédito
tributário; não poderia ser em nome do proprietário anterior, já que na
transferência para a interessada não constou a apresentação de comprovante de
quitação do ITR, o que evitaria a sub-rogação e; finalmente, não poderia ser em
nome do atual proprietário, pois, desta vez constou do título aquisitivo a
apresentação da certidão de quitação de ITR.
(...)
A divergência na interpretação do direito e/ou a discordância na avaliação das provas
não têm o condão de atrair a nulidade do ato administrativo, nem configura o
cerceamento do direito de defesa. Tais aspectos dizem respeito ao mérito, examinado
mais adiante neste voto.
Logo, rejeito a existência de nulidade no procedimento de fiscalização, assim como a
alegação de motivação deficiente da decisão de primeira instância.
Mérito
No presente caso, cinge-se o recurso voluntário ao exame da legitimidade da recorrente
para figurar no polo passivo da relação tributária.
Em razão da interposição do apelo recursal, a matéria foi devolvida à apreciação do
órgão julgador de segunda instância. Este Tribunal Administrativo não está vinculado às
razões de decidir da instância inaugural, podendo manter ou reformar o acórdão
recorrido por fundamento diverso, desde que respeite o lítigio instaurado com a
impugnação, delimitado pelos motivos do lançamento e pela extensão da contestação do
contribuinte.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720439/2009-58

Pois bem. Como destaquei, a DITR/2004 foi apresentada em nome do ex-cônjuge da
recorrente, Osni Prates Pacheco (fls. 12/15).
Pelas provas que instruem os autos, Osni Prates Pacheco e Astrid Zgoda estiveram
casados sob o regime de comunhão parcial de bens. A aquisição da Fazenda Pindorama
de 6.000,0 ha, localizada na cidade de Corumbá (MS), matrícula no 14.984 do Cartório
de Registro de Imóveis, efetivou-se integralmente na constância do casamento, por
título oneroso (fls. 118/131, 152/153 e 162/174).
Com efeito, a compra de 4.790,0 ha foi concretizada em 19/11/1997, ao passo que no
dia 17/03/1998 consta o registro da aquisição de 1.210,0 ha, totalizando a área do
imóvel de 6.000,0 ha. Na matrícula do imóvel, o adquirente é apenas Osni Prates
Pacheco, não obstante qualificado como casado pelo regime da comunhão parcial de
bens com Astrid Zgoda Pacheco. (R.08-14.984 e R.09-14.984, respectivamente).
No ano de 1999, foi proposta pela recorrente, Astrid Zgoda, ação de separação judicial
com partilha de bens, conforme Processo no 801/99. Entre os bens comuns integrantes
do acervo do casal, destinou-se a totalidade da Fazenda Pindorama à meação do ex-
cônjuge, resultado da proposta de conciliação entre as partes, mediante a transformação
da separação judicial litigiosa em divórcio consensual. O acordo entre eles foi
homologado por sentença em 25/03/2003 (fls. 152/153).
Apenas no dia 19/10/2006 foi expedido o formal de partilha. Em 10/11/2006, a
recorrente alienou o imóvel rural, conforme escritura pública de compra e venda com
pacto adjeto de hipoteca. Por força do formal de partilha, nova matrícula foi atribuída ao
imóvel rural, sob o no 25.995, registrada no Cartório do 1o Ofício de Registro de
Imóveis de Corumbá (MS), no dia 25/04/1997 (fls. 217/225 e 270/272).
A partir do histórico de fatos, percebe-se que o imóvel rural constituía um bem comum
do casal e, portanto, pertencente a ambos os cônjuges, em decorrência do regime de
casamento. É o denominado patrimônio em mancomunhão, pelo qual o direito de
propriedade e posse é indivisível, embora os cônjuges tenham direito à meação em
decorrência do regime de bens do casamento.
Com a dissolução da sociedade conjugal e partilha dos bens comuns, o cônjuge virago,
Astrid Zgoda, incorporou ao seu patrimônio individual a parte ideal que cabia ao varão,
com extinção da copropriedade do imóvel rural.
O formal de partilha demonstra a transferência da metade ideal da propriedade do
imóvel do ex-cônjuge ao outro. No entanto, o ex-cônjuge transmitente decidiu mover
ação de anulação parcial do acordo homologado na audiência de instrução e julgamento
do dia 25/03/2003, sob a alegação de erro substancial, postulando que a partilha do
imóvel estava limitada à área de 4.790 ha, o que acabou retardando a expedição do
formal de partilha (fls. 162/174 e 201/209).
Apesar da ação judicial proposta pelo ex-cônjuge, Osni Prates Pacheco, a litigiosidade
sobre o bem em meação era apenas parcial. Além disso, desde a data de aquisição das
terras, a recorrente figurava como coproprietária do imóvel rural.
Não há dúvidas que a falta de emissão do formal de partilha prejudicou a
comercialização do imóvel rural, visto que a sua transcrição no registro cartorário é
requisito necessário para a regularização da propriedade em nome do ex-cônjuge, Astrid
Zgoda.
Por outro lado, revestida da condição de coproprietária das terras, a ora recorrente não
esteve desprovida da posse do imóvel, possibilidade de uso ou fruição do bem. Nunca o
imóvel pertenceu apenas ao ex-cônjuge, Osni Prates Pacheco, mas sim ao casal de igual
forma, em que o direito podia se exercido de maneira idêntica.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720439/2009-58

A Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que trata das normas a respeito do ITR,
define os contribuintes e responsáveis tributários pelo pagamento do imposto:
Do Contribuinte e do Responsável
Contribuinte
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
(...)
Responsável
Art. 5o É responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título, nos
termos dos arts. 128 a 133 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema
Tributário Nacional).
Nos termos da lei, o contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o
possuidor a qualquer título do imóvel rural, inclusive o usufrutuário. O adquirente ou
remitente, o sucessor a qualquer título, o cônjuge meeiro e o espólio poderão integrar o
polo passivo da relação tributária, como responsáveis tributários.
Os coproprietários do imóvel rural têm interesse comum em sua propriedade. Dessa
forma, há responsabilidade solidária entre eles, decorrente do vínculo jurídico na
realização do fato gerador. Enquanto contribuintes estão obrigados pela totalidade dos
créditos tributários relativo ao imóvel, não havendo ordem de preferência entre eles.
Confira-se a redação do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado pela
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Por tais motivos, não é possível excluir a recorrente do polo passivo da relação
tributária, considerando que a alienação do imóvel rural se deu apenas no dia
10/11/2006, quando se operou o negócio com terceiros. Até então, enquadrava-se como
coproprietária do imóvel rural ou, após o formal de partilha, como proprietária da
totalidade da área do imóvel (fls. 221/225).
Aliás, como bem asseverou o acórdão de primeira instância, é inaplicável o instituto da
sub-rogação dos créditos tributários na pessoa dos adquirentes do imóvel rural no ano
de 2006, uma vez que constou da respectiva escritura pública a apresentação de certidão
negativa de débitos do imóvel rural (fls. 220/225).
Eis a redação do art. 130 do CTN:
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos
a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de
melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando
conste do título a prova de sua quitação.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720439/2009-58

(...)
Provavelmente, a expedição do formal de partilha em 19/10/2006 foi acompanhada da
exibição em juízo da certidão negativa de débitos referente ao imóvel rural, válida até
26/10/2006. Também restou comprovada a regularidade fiscal para fins de transcrição
do formal de partilha no registro de imóveis, em 25/04/2007 (fls. 214/218, 270/272 e
274).
Contudo, a regularidade fiscal para a prática dos atos não alcança relevância para afastar
a sujeição passiva da recorrente. Com efeito, o imóvel rural já lhe pertencia e, através da
individualização e partilha, coube-lhe por inteiro. Logo, não é apropriado falar em sub-
rogação, isto é, substituição do proprietário anterior.
Vale lembrar que a existência de certidão negativa de débitos não é impeditiva da
cobrança de dívidas do imóvel rural do contribuinte ou responsável tributário, apuradas
posteriormente.
Por último, o arrendamento do imóvel rural, no período de 01/05/2003 a 30/04/2006,
não gera efeitos no campo da responsabilidade tributária, na medida em que o contrato
particular estabeleceu tão somente uma relação jurídica de natureza obrigacional. Não
houve transferência da posse plena, como “animus domini”, de sorte que o proprietário
do imóvel manteve-se na condição de contribuinte (fls. 155/159).
A propósito, a convenção entre as partes pelo pagamento de tributos, a cargo do
arrendatário, não modifica a definição legal do responsável pelo cumprimento das
obrigações tributárias, nos termos do art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Em suma, não merece reforma a decisão de primeira de instância que manteve a
contribuinte, coproprietária do imóvel rural na data da apresentação da declaração, no
polo passivo da relação tributária.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720439/2009-58

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital